Tribunal: TJDFT
Processo: 0741742-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741742-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TINTIN E RAFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: VIVA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por TINTIN E RAFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra sentença que rejeitou seus embargos e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória. O apelante deixou de recolher o preparo, mas formulou pedido de gratuidade de justiça como preliminar do recurso. O benefício foi indeferido, em razão da ausência de comprovação da insuficiência de recursos, ocasião em que foi intimado para o recolhimento do preparo (ID 56653630). O prazo transcorreu sem manifestação (ID 57776961). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o apelante deixou de comprovar a alegada hipossuficiência; o pedido de gratuidade foi indeferido na decisão ID 56653630, e fixado prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, deixou de cumprir a determinação. Apesar do prazo concedido para recolhimento do preparo, o apelante quedou-se inerte e não providenciou as condições necessárias para o recebimento do apelo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator